Tribunal: TJMT
Processo: 0002341-20.2013.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002341-20.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), LUIZ FRANK BERALDINI BREGUERAM - CPF: 020.757.067-19 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), INDIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 866.328.921-91 (APELADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), AIRTON FRANCISCO ZIMPEL - CPF: 353.489.331-04 (APELADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEIZA SILVA LIMA - CPF: 304.088.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL - CPF: 630.352.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA TEREZINHA ZIMPEL - CPF: 406.588.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível à incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em caso de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002341-20.2013.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: INDIRA SANTOS DE ARAUJO, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL SA de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos a Execução opostos por INDIRA SANTOS DE ARAUJO e outros (2), para:
a) DECRETAR a nulidade da cláusula contratual, preconizada no âmbito da cédula de crédito rural n.º 21/90194-5, e que prevê e permite a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência; b) RECONHECER o excesso de execução e, como consequência, ORDENAR a realização de novo cálculo da dívida, representada por intermédio do título executivo que instrui a petição inicial da ação executiva, para o fim de IMPOR a exclusão da cobrança da comissão de permanência; c) INDEFERIR os demais requerimentos; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a embargante/devedora, com 33% das custas processuais e a empresa embargada/credora com os demais 66% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a embargante/devedora, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a instituição financeira embargada no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à embargante, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Preclusa a presente decisão, DETERMINO que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à ação executiva n.º 10621-82.2010.811.0045, código 131405.

Em seu apelo, o banco explica que a comissão de permanência, embora prevista na cédula rural, não foi exigida. A par disso, diz que a comissão de permanência não foi incluída no cálculo da dívida em razão da jurisprudência dominante sobre o tema, o que afasta a alegação de excesso de execução e a necessidade de realização de novo cálculo para sua exclusão.

Pede o provimento do apelo, com a condenação, por inteiro, da parte embargante/apelada ao pagamento do ônus de sucumbência, com a majoração dos honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 153563161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL SA de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos a Execução opostos por INDIRA SANTOS DE ARAUJO e outros (2), para
decretar a nulidade da cláusula contratual, preconizada no âmbito da cédula de crédito rural n.º 21/90194-5, e que prevê e permite a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência.

A lide advém da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/90194-5 (atual 13/73192-0) emitida em 29.09.06, no valor de R$415.600,00, onde se pactuou juros à taxa efetiva de 10,75% a.a., calculados pelo método exponencial e,
em caso de inadimplência
, comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, juros moratórios à taxa de 1% a.a. e multa de 2% (Id 153560442, p. 25/26).

Da análise do demonstrativo de Conta Vinculada (Id 153560442, p. 37) denota-se que o banco cobrou
na normalidade
juros no percentual de 10,75% a.a. alterado para 9% a.a. a partir de 01.01.07, capitalizados mensalmente e,
na inadimplência
, correção monetária pelo INPC,
juros a taxa efetiva de 9% ao ano, capitalizados mensalmente
; juros de mora à taxa efetiva de 1% a.a. e multa contratual de 2%.

É dizer, embora alegue que não cobrou a comissão de permanência no cômputo da dívida, certo é que
incluiu juros remuneratórios
não contratados no período da anormalidade contratual
, o que não se admite.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAMUFLADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I ? (...) IV -
A cobrança da comissão de permanência, ainda que perniciosamente denominada de juros remuneratórios pelo inadimplemento, apresenta-se manifestamente abusiva quando cumulada com outros encargos de mora,
devendo incidir somente juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%
. V - (...) APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, Apelação (CPC) 5335777-48.2017.8.09.0006, Relatei, 6ª Câmara Cível, julgado em 30/04/2019, DJe de 30/04/2019)(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NULIDADE DAS TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO DEVIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958 STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS POR ATRASO NA OPERAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA DISFARÇADA.
MULTA DIÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1.(...) 3. Quando verificada a incidência de juros remuneratórios por atraso nas operações, resta caracterizada a cobrança camuflada de comissão de permanência, cuja cobrança é ilegal se cumulada com outros encargos, tais como multa moratória e juros (inteligência da Súmula nº 472 do STJ). 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Omissis. 8. (..)APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, APELACAO 0267710- 19.2016.8.09.0179, Rel. SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 5ª Câmara Cível, julgado em 19/03/2019, DJe de 19/03/2019)

Assim, tem-se por abusiva, no caso, a incidência, para o período de inadimplemento, de juros remuneratórios, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada, o que não se admite, em razão da ausência de pacto expresso acerca dos juros remuneratórios para o período da inadimplência.

Assim, a r. sentença que afastou a incidência de comissão de permanência na inadimplência não comporta reparos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.º 297 DO STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.º 297/STJ.

3.
Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(AgInt no REsp 1496575/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018) (g.n)

Logo, correta a r. sentença que reconheceu o excesso de execução e determinou a realização de novo cálculo da dívida, com a exclusão da cobrança da comissão de permanência, a fim de incidir
apenas os juros moratórios e multa no período da anormalidade contratual.

Com a manutenção da r. sentença, segue inalterado o ônus de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023